Tribunal: TJPA
Processo: 0009948-34.2017.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, C/C ART.226, II, C/C ART.71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). DA NULIDADE DO LAUDO SOCIAL EM DESACORDO COM A LEI 13.431/2017 E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - IMPROVIDO. Observa-se que o estudo social foi elaborado em observância à Lei nº 13.431/2017, uma vez que o presente Laudo Social foi produzido por Assistente Social da Comarca de Itaituba, com qualificação técnica e idônea, onde a menor C.F.C. teve protegido seus direitos enquanto vítima, uma vez que não houve sua exposição, já que a mesma foi ouvida em local devidamente apropriado, qual seja, Fórum da Comarca de Itaituba, estando a ofendida acompanhada por sua genitora, no qual foi registrado as declarações prestadas pela ofendida. No que diz respeito da suposta violação às garantias constitucionais do contraditório e a ampla defesa, sob o fato da defesa não ter participado efetivamente da referida produção, ou seja, não elaborou perguntas por meios de profissionais habilitados, tais alegações não merecem amparo, uma vez que o laudo social tem como condão apenas de mensurar os danos causados à vítima e subsidiar a decisão judicial, mas sem nenhuma obrigatoriedade de vinculação, visto que o laudo não é imprescindível para a prova do delito ou da sua materialidade. Ausência de prejuízo demonstrado. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. TESE NÃO ACOLHIDA. É incabível o acolhimento da tese absolutória, quando as provas demonstram, com indispensável segurança, que o recorrente constrangeu sexualmente sua enteada, praticando, por diversos anos, abuso sexual contra a menor.REDIMENSIONAMENTO DA PENA. BIS IN IDEM NO RECONHECIMENTO SIMULTÂNEO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ?F? E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. Não caracterização do bis in idem a incidência da agravante do art. 61, II, ?f? com a majorante do art. 226, II, ambas do Código Penal, por possuírem circunstâncias fáticas distintas (Precedentes STJ). Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Vânia Lucia Carvalho da Silveira. Belém/PA, 24 de agosto de 2020.Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0009948-34.2017.814.0024
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA
APELANTE: P.C.S.
DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, C/C ART.226, II, C/C ART.71, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
DA NULIDADE DO LAUDO SOCIAL EM DESACORDO COM A LEI 13.431/2017 E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
-
IMPROVIDO
. Observa-se que o estudo social foi elaborado em observância à Lei nº 13.431/2017, uma vez que o presente Laudo Social foi produzido por Assistente Social da Comarca de Itaituba, com qualificação técnica e idônea, onde a menor C.F.C. teve protegido seus direitos enquanto vítima, uma vez que não houve sua exposição, já que a mesma foi ouvida em local devidamente apropriado, qual seja, Fórum da Comarca de Itaituba, estando a ofendida acompanhada por sua genitora, no qual foi registrado as declarações prestadas pela ofendida. No que diz respeito da suposta violação às garantias constitucionais do contraditório e a ampla defesa, sob o fato da defesa não ter participado efetivamente da referida produção, ou seja, não elaborou perguntas por meios de profissionais habilitados, tais alegações não merecem amparo, uma vez que o laudo social tem como condão apenas de mensurar os danos causados à vítima e subsidiar a decisão judicial, mas sem nenhuma obrigatoriedade de vinculação, visto que o laudo não é imprescindível para a prova do delito ou da sua materialidade. Ausência de prejuízo demonstrado.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA
. TESE NÃO ACOLHIDA
. É incabível o acolhimento da tese absolutória, quando as provas demonstram, com indispensável segurança, que o recorrente constrangeu sexualmente sua enteada, praticando, por diversos anos, abuso sexual contra a menor.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
BIS IN IDEM
NO RECONHECIMENTO SIMULTÂNEO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ¿F¿ E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. DESCABIMENTO
. Não caracterização do
bis in idem
a incidência da agravante do art. 61, II, ¿f¿ com a majorante do art. 226, II, ambas do Código Penal, por possuírem circunstâncias fáticas distintas (Precedentes STJ).
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Vânia Lucia Carvalho da Silveira.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0009948-34.2017.814.0024
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA
APELANTE: P.C.S.
DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
P.C.S.
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA
(fls.145-150) que condenou igualmente o apelante às penas de
14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicialmente Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 02-03), que entre os anos de 2013 e 2017, o denunciado em várias ocasiões teve conjunção carnal e praticou atos libidinosos com sua enteada C.F.C., menor de 14 (quatorze) anos a época. Desde que a vítima tinha 09 (nove) anos o denunciado começou a praticar atos libidinosos com ela. No dia 13/07/2019 o denunciado teria se aproveitado que sua companheira havia saído para trabalhar e levou a vítima para o quarto, onde tirou-lhe a roupa, apalpou seus seis e com ela teve conjunção carnal.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 217-A, c/c art. 226, II, c/c art.71, todos do CPB.

Denuncia recebida em 10 e agosto de 2017 (fl. 37).

Em razões recursais
(fls.161-170), o recorrente pugnou:
1.
Nulidade do laudo social apresentado como prova constituída;
2.
Pela absolvição, por falta de materialidade nos termos do art. 386, II, do CPP;
3.
Absolvição por negativa de autoria , por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP e
4.
O afastamento da agravante do art. 61, II, ¿f¿, do CPB.

Em sede de contrarrazões
(fls. 171-175), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento,
e, no mérito, seja
NEGADO PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida em todos os seus termos a sentença condenatória do apelante
.

Nesta instância superior
(fls. 181-187), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento,
e no mérito, pelo
DESPROVIMENTO, para que seja
mantida a sentença ora guerreada, em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PRELIMINAR - LAUDO SOCIAL

Requer a defesa, preliminarmente, a nulidade do Laudo Social, em razão da sua realização não ter sido produzido em conformidade com que dispõe a Lei nº 13.431/2017, lei de proteção à criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, violando, assim o princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a defesa não participou efetivamente da referida produção de provas, ou seja, não eleborou perguntas por meio dos profissionais habilitados.

No exame da matéria trazida a julgamento, deve-se dizer que não merece prosperar os argumentos trazidos pela defesa, com intuito de anular o Laudo Social (fls. 97-102), explico.

O Laudo Social é regulamentado por legislação própria e é utilizado como mais um componente do acervo probatório, visando avaliar o estado emocional da vítima, prescindível para a comprovação do delito, não se confunde com o exame de corpo de delito, impossibilitando a decretação de nulidade , haja vista a não constatação de prejuízo.

Há que se destacar que a perícia social se efetivou após decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau, em audiência realizada 18/04/2018 (fl. 89), sem que houvesse qualquer questionamento por parte da defesa sob a realização da respectiva perícia, sendo apresentado somente após o fim da instrução processual e ofertada nos seus memoriais finais, sob fundamento que contrariou a ampla defesa e estando em desacordo com a Lei nº 13.431/2017.

Entendo, diversamente do declarado pela defesa, que o estudo social foi elaborado em observância à Lei nº 13.431/2017, uma vez que o presente Laudo Social foi produzido por Assistente Social da Comarca de Itaituba, com qualificação técnica e idônea, onde a menor C.F.C. teve protegido seus direitos enquanto vítima, uma vez que não houve sua exposição, já que a mesma foi ouvida em local devidamente apropriado, qual seja, Fórum da Comarca de Itaituba, estando a ofendida acompanhada por sua genitora, no qual foi registrado as declarações prestadas pela ofendida no referido estudo social (fl. 97-102).

De fato, comungando do entendimento exarado pelo juízo
a quo,
verifica-se que o relatório apresentado pela Assistente Social (fls. 97-102 e 123-128) visaram retratar as condições sociais que a adolescente se encontra, a fim de levantar e analisar os aspectos dinâmicos das relações familiares e sociais, buscando avaliar as informações, apresentando o retrato social de uma problemática, e que responde os quesitos propostos pelo magistrado, onde foi observado e resguardado o interesse da menor.

Nessa linha de raciocínio, corroborado pelo parecer emitido pelo
custos legis,
não deve prosperar as alegações da defesa, quanto a nulidade do Laudo Social, tendo em vista a obediência dos procedimentos previstos na Lei nº 13.431/17.

No que diz respeito da suposta violação às garantias constitucionais do contraditório e a ampla defesa, sob o fato da defesa não ter participado efetivamente da referida produção, ou seja, não elaborou perguntas por meios de profissionais habilitados, tais alegações não merecem amparo, uma vez que o laudo social tem como condão apenas de mensurar os danos causados à vítima e subsidiar a decisão judicial, mas sem nenhuma obrigatoriedade de vinculação, visto que o laudo não é imprescindível para a prova do delito ou da sua materialidade.

Há que se ressaltar ainda, conforme bem salientou o Procurador de Justiça, ¿
o Estudo Social não é procedimento na qual a Defesa participa, tampouco elabora perguntas a serem respondidas pelas vítimas, mas sim o Depoimento Especial, técnica na qual é possível à defesa elaborar perguntas se entender necessário, conforme disposição do art. 12, inciso IV da Lei nº 13.431/17¿.

O Processo Penal consagra a existência de prejuízo como regra para se decretar a nulidade do ato ou do efeito. É o que se se extrai do art. 563 do Código de Processo Penal,
in verbis
:
Art. 563
. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:
¿Anoto ainda que o processo penal moderno consagra a existência do prejuízo como regra matriz para se decretar nulidade de ato ou efeito. É a chancela que se extrai do art. 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (
pás nullitè sans grief
), ou seja, não comprovado qualquer prejuízo ao réu, não há que se falar em nulidade¿. (TJSP, 6ª Câmara de Dir.Criminal. Apelação Criminal nº 990.10.000925-7)

Diante de tais fundamentos, não merece prosperar a referido pleito da defesa, uma vez que não há comprovação de qualquer prejuízo sofrido pelo réu, logo, não há que se falar em nulidade.

DO MÉRITO
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA.

O apelante requer a insuficiência de provas para sua condenação, argumentando que inexistem nos autos provas a demonstrar a autoria e materialidade delitiva, nos termos do art. 386, II e VII do Código Processo Penal.

A
materialidade
do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, Laudo Social, bem como prova testemunhal, em especial o depoimento da vítima, relatado no estudo social.

A
autoria do crime
restou demonstrada pela prova testemunhal e palavra da vítima da vítima, descrita no estudo social .

De acordo com as informações prestadas pela ofendida
C. F. C
., colhidos no estudo social houve os seguintes relatos:
¿que o réu praticou as condutas descritas na denúncia, tendo o padrastro primeiro mexido com sua irmã e em seguida mexeu com a vítima; que o denunciado viajava sozinho em companhia da irmã Camila para uma comunidade Itapacurazinho, onde costumava passar três a quatro dias; que o réu levava Carlene e a irmã para uma mata que fica próximo a casa da família; que a irmã Camila tem um filho do acusado, a criança Carlos Miguel Ferraz Cruz de 1 ano de idade; que os abusos começaram quando ela tinha 9 anos de idade.¿

Segundo o laudo social de fls. (fls. 97-102 e 123/128), Carlene afirmou que foi abusada pelo acusado, sua irmã também teria sido vítima e que sua mãe sabia de tudo, porém não tomava providências.

Desta forma, inexiste qualquer razão para a reforma do édito condenatório questionado, tendo em vista que a autoria e a materialidade do delito ficaram plenamente comprovadas.

O artigo 217-A, do Código Penal é claro ao determinar que, basta a intenção do agente em manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com a vítima menor de 14 anos, para que se configure o estupro de vulnerável, o que ocorreu no caso em questão.

Importante rememorar, que nos crimes de violência sexual contra menor, o depoimento da vítima possui especial relevância, ante a natureza do delito praticado, especialmente, quando as demais provas dos autos corroboram com a versão apresentada pela ofendida, conforme orientam os seguintes julgados,
in verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP - ARTIGO 217-A, § 1º) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRAS DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. Tratando-se de delito contra a liberdade sexual, praticados às escondidas, a palavra da ofendida, desde que harmônica com as demais provas, é suficiente para embasar decreto condenatório
(Nesse sentido: TJSC, Apelação Criminal n.2015.072931-9, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 10-12-2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APR: 00000453820148240141 Presidente Getúlio 0000045-38.2014.8.24.0141, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 09/05/2019, Primeira Câmara Criminal)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA
. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório. 2.
A jurisprudência desta Corte tem entendimento firme no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado, como no caso destes autos, em que o depoimento da menor foi confirmado por sua genitora na fase judicial.
3. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação. A modificação das conclusões das instâncias antecedentes acerca da autoria e da materialidade delitiva depende de novo exame de fatos e provas, providência incabível na estreita via do recurso especial. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1220607 MS 2017/0321836-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

Constata-se, portanto, que as provas carreadas aos autos mostram-se suficientes para sustentar a imputação em desfavor do recorrente, confirmando a prática delitiva, embasando assim satisfatoriamente o édito condenatório ora guerreado, tornando inviável o deferimento do pleito recursal de absolvição por insuficiência de provas.

In casu
, conforme já exposto, a palavra da vítima foi corroborada pelas demais provas dos autos, inclusive o testemunho da Conselheira Tutelar
ALRENICE ALVES DOS SANTOS
que atendeu a menor, conforme relatos que trago a colação:
¿que a adolescente teria dito que sofre abusos desde os 09 anos de idade. Também houve uma denúncia sobre Camila, mas não puderam ir por impossibilidade de logística. Em conversa com a genitora da vítima, esta teria dito não sabia. Informou que no momento da diligência a vítima estava na casa de uma vizinha escondida e estava com medo. Por fim, declarou que por sua experiência, não detectou que a adolescente estava criando a situação, que ela estava bastante segura.¿

A testemunha
LENDEL LACERDA DA SILVA
, policial militar declarou em juízo que, ao cumprir diligência na residência do réu, verificou que a vítima se encontrava na casa de vizinhos e apresentava muito medo.

A Testemunha
MARIA APARECIDA BARROS
, mãe da vítima, declarou:
¿que conviveu 17 (dezessete) anos com o réu e que este nunca foi agressivo com seus filhos. Quando saia para trabalhar Carlene ficava em casa junto com mais duas crianças e que sua filha nunca relatou nenhum tipo de abuso realizado por seu padrasto. Informou que acha que a acusação foi feita porque o padrasto impedia ela de sair bem como que a vítima teria dito que apenas manteve relação sexual com uma pessoa chamada Jarlison.¿

Em interrogatório
PEDRO COLARES DE SOUZA
expôs:
¿que a acusação não é verdadeira. Atribui o motivo da acusação a não deixar a vítima sair por ordem da mãe. Informou também que Maneco é seu vizinho e sua esposa Lene tinha raiva do depoente e que teria sido Lene que chamou o Conselho Tutelar. Declarou que no mesmo dia que a vítima foi abusado sua mãe teria saído. Nesse mesmo dia, por volta as 06 horas ela foi para casa da vizinha, e sua mãe teria chegado as 11h, porém Carlene ainda não teria voltado. Pediu para Samuel, seu enteado, ir chamar Carlene e esta não queria voltar para casa e fugiu para a beira do rio no porto da balsa. Especificou que a casa possui um cômodo e que no dia dos fatos não ficou sozinho com a vítima, inclusive ela teria chegado molhada. Por fim, declarou que corrigia Carlene dizendo que ela não poderia sair, mas não batia bem como que Carlene não respondia ao réu, mas dizia que ele não a deixava se divertir.¿

Muito embora o réu tenha negado a autoria delitiva, sob o argumento de que as acusações feitas pela menor, decorreriam do fato de o mesmo a impedir dela sair de casa sozinha, o que teria sido ratificado pela mãe da menor, tais fundamentos alegações são frágeis, diante das demais provas constantes dos autos que evidenciam a autoria e materialidade delitiva, tendo em vista que segundo o laudo social, a mãe da ofendida tinha conhecimento de tudo, porém não tomava nenhuma providência com relação ao seu companheiro.

Assim, as declarações prestadas pela vítima juntamente com os demais elementos constantes dos autos, constituem provas suficientes para fundamentar o édito condenatório proferido nos autos.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no estupro de vulnerável, praticado contra a vítima. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes que o acusado manteve relações sexuais com a vítima menor de 14 anos, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumem ao tipo penal definidor do crime de estupro de vulnerável.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou
in dubio pro reo
, quando as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a condenação, nos exatos termos em que se encontra.

Nesse contexto, restou provado a prática do crime ao acusado, devendo ser confirmada a sua condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável.
2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
.

O apelante requereu o redimensionamento da pena aplicada ao réu, tendo em vista que o Juiz ao sentenciar incorreu em
bis in idem
, uma vez que aplicou a agravante do art. 61, II, ¿f¿ do Código Penal, e a causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, por ser o apelante padrasto da vítima
.

Adianto que não acolho o requerimento da Defesa.

Destaco o artigo 61, II, ¿f¿, do CPB, dispõe:
Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
:
(...)
II
- ter o agente cometido o crime:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
;
(...)
f)
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;
(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Art. 226
. A pena é aumentada:

(...)
II -
de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;
(Redação dada pela Lei nº 13.718, de 2018)

Neste capítulo, entendo impertinente
a alegação defensiva da ocorrência de
bis in idem, pelo
o reconhecimento

concomitante da agravante e da majorante
, acima mencionadas, na medida em que a circunstância considerada para agravar a pena foi a
coabitação do acusado com a vítima
e, por ocasião da terceira fase, para majorá-la, utilizou-se do
fato do réu ser padrasto da ofendida à época do ilícito
, que são circunstâncias notoriamente distintas.

O fato do apelante ser padrasto da vítima não implica dizer, necessariamente, que há uma relação de coabitação entre ambos, sendo o inverso, de igual modo, verdadeiro. E
ntendo que
deve ser aplicada a majorante do art. 226, inciso II, do CP, pois o apelante era padrasto da vítima
, segundo a prova testemunhal produzida em juízo, e, assim, cometeu o crime ora analisado aproveitando-se da relação de confiança e autoridade mantida com a infante, conduta de altíssimo grau de reprovabilidade, de modo que
a sua pena foi corretamente aumentada na metade, restando concreta e definitiva em
14 (quatorze) anos de reclusão
, inexistindo motivação para reforma de tal tópico da sentença.

Nesse sentido, os julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONDIÇÃO DE PADRASTO. AGRAVANTE. ARTIGO 61, II, f, DO CP. MAJORANTE. ARTIGO 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que
"Não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, tendo em vista que a circunstância utilizada pelo Tribunal de origem para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e para aumentá-la na terceira fase, em razão da majorante específica, utilizou-se da condição de padrasto da vítima, que são situações distintas
" (REsp 1645680/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017). 2. Recurso provido para restabelecer a sentença condenatória.¿ (STJ - REsp: 1708689 MG 2017/0288488-5, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 05/06/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 15/06/2018) (grifei).
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA. ART. 61, II, f, CP. TERCEIRA ETAPA. CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ART. 226 , II, CP. BIS IN IDEM.INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III -
Em um juízo perfunctório dos autos, não há que se falar em ocorrência de bis in idem na utilização da agravante genérica contida no art. 61, inciso II, 'f', do CP e na aplicação da causa de aumento de pena descrita no art. 226, inciso II, do C P. IV - Isso porque, a agravante foi utilizada em razão da coabitação, vale dizer, em razão do paciente e vítima compartilharem a mesma residência. Já a causa de aumento, teve sua correta aplicação, em face da condição de ascendente que o paciente ostenta em relação à vítima. Portanto, circunstâncias completamente distintas
. Habeas corpus não conhecido". (HC 402.965/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017). (grifei)

Entendimento também colhido pela E. Corte:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A C/C ART. 226, II, C/C ART. 71, CAPUT, E ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO.
INCABIMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. Não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
no presente caso. A palavra da vítima está em consonância com todo o arcabouço probatório, possuindo assim especial relevância. Outrossim, é cediço que o fato de não ter sido elaborado laudo psicossocial, não influencia na formação da culpa, vez que, como dito alhures, a palavra da vítima possui especial relevância;
2. Restou evidente que os demais estupros procederam o primeiro sob as mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, constituindo crimes da mesma espécie, conforme previsão do artigo 71, do CP, pois de acordo com o relato da ofendida, filha do acusado, o mesmo começou a manter conjunção carnal com ela desde os 12 (doze) anos de idade por meio de ameaças de morte, demonstrando que o apelante vinha abusando
continuamente
da menor ao longo de 03 (três) anos consecutivos, sempre com o mesmo
modus operandi
que pouco a pouco vinha se intensificando, a fim de satisfazer sua lascívia, abusando da mesma toda vez que tinha oportunidade, não se tratando, portanto de condutas isoladas;
3. Recurso conhecido e improvido. (Apelação TJ-PA nº 0020002-47.2017.8.14.0028, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira, julgada em 03/03/2020)

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal, mantendo todos os termos da sentença guerreada.

É como voto.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora